Tribunal: TJSP
Processo: 0033557-90.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Extorsão – Denúncia – Requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Descrição dos fatos em todas as suas circunstâncias – Inépcia – Inocorrência;
Extorsão – Redução da vítima à incapacidade de resistência – Temor justificado – Grave ameaça comprovada – Crime configurado – Desclassificação para estelionato – Não cabimento – Reconhecimento da vítima na fase extrajudicial confirmada pelos

Ementa:
Extorsão – Denúncia – Requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Descrição dos fatos em todas as suas circunstâncias – Inépcia – Inocorrência;
Extorsão – Redução da vítima à incapacidade de resistência – Temor justificado – Grave ameaça comprovada – Crime configurado – Desclassificação para estelionato – Não cabimento – Reconhecimento da vítima na fase extrajudicial confirmada pelos policiais militares responsáveis pela prisão – Álibi não comprovado – Prova suficiente para a condenação;
Extorsão – Restrição da liberdade da vítima – Circunstância não comprovada – Qualificadora afastada – Penas reduzidas – Regime prisional corretamente estabelecido – Recurso provido em parte.